Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-30.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14793 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001681-30.2017.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FRANCINALDO SILVA MARQUES, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MANANCIAL DO AVIVAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL E PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO “VIRTUAL”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. CONSUMAÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que extinguiu a punibilidade de denunciados por crime ambiental (art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998), com fundamento em prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual.

2. A decisão foi proferida após a fase de alegações finais, sendo impugnada pelo Parquet por ausência de base legal para o reconhecimento da prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da punibilidade com base na chamada prescrição “virtual”, sem o transcurso efetivo do prazo prescricional previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ não admite a aplicação da prescrição “virtual”, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da legalidade (Súmula 438/STJ e Tema 239/STF).

5. No entanto, constatou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade em abstrato, com base no art. 109, IV, do Código Penal, considerando-se o lapso entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso.

6. A sentença de primeiro grau não constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar o fundamento de prescrição virtual, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade em abstrato.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição ‘virtual’ da pretensão punitiva não possui respaldo legal e não pode ser reconhecida como causa de extinção da punibilidade. 2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição em abstrato, com base nos marcos legais e no prazo previsto no art. 109 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 117, IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 848107 RG (Tema 239), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 18.02.2016; STJ, Súmula nº 438.

ACÓRDÃO

Relator

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso em sentido estrito,
para reformar a sentença recorrida, afastando o fundamento de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual. Todavia, reconhecendo, DE OFÍCIO, a extinção da punibilidade dos recorridos IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MANACIAL DO AVIVAMENTO e FRANCINALDO SILVA MARQUES, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade em abstrato, nos termos do art. 107, inciso I c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou extinta a punibilidade do recorrido nos autos do processo nº 0001681-30.2017.8.14.0006.

Em suas razões recursais sob o Num. 26481430, o recorrente relata que foi ajuizada Ação Penal contra IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MANACIAL DO AVIVAMENTO e FRANCINALDO SILVA MARQUES, com base no artigo 54, caput, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), tendo a denúncia sido recebida em 17/04/2017. Após a fase de resposta à acusação e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa, sobreveio sentença que reconheceu a extinção da punibilidade dos acusados, com fundamento na chamada prescrição virtual.

Preliminarmente, expõe que o recurso foi interposto tempestivamente, uma vez que, embora haja certidão de trânsito em julgado nos autos, o prazo recursal do Ministério Público ainda não havia expirado na data da interposição, conforme consta na aba de expedientes do sistema PJe.

No mérito, argumenta que a decisão de extinção da punibilidade por prescrição virtual está fundamentada em premissas genéricas, sem apontamento da pena provável a ser aplicada, elemento necessário para o cálculo do prazo prescricional, o que torna a decisão arbitrária.

Sustenta ainda que a prescrição virtual constitui criação doutrinária e jurisprudencial, sem previsão legal, o que viola o princípio constitucional da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal) e contrária à Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento do STF (informativo 788)

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada a sentença que declarou extinta a punibilidade dos réus, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para continuidade do regular processamento da ação penal.

Contrarrazões recursais sob o Num. 26481436, pugnando pela manutenção da sentença.

Em manifestação (Num. 27134646), a Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade dos denunciados.

Eis o relatório.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos os pressupostos e requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se contra a sentença de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do recorrido, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade virtual (Num. 26481426 - Pág. 1/3). Sustenta o Parquet que tal modalidade prescritiva não encontra respaldo no ordenamento jurídico nacional.

Com efeito, embora a prescrição “virtual” não seja admitida pela jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores (Súmula 438, STF e Tema 239 com Repercussão Geral, SFT) que repele tal construção por carecer de previsão legal, apoiar-se em mera conjectura sobre pena futura e violar o princípio da legalidade estrita, observo que, à luz do direito aplicável, a pretensão punitiva do Estado encontra-se efetivamente fulminada por prescrição em abstrato, senão vejamos:

No caso dos autos, o crime de poluição imputado ao recorrido previsto no caput do art. 54, da Lei nº 9.605/1998, prevê a pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão, aplicando-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

Considerando que a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não é considerada como marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do CP, verifica-se que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia no dia 17/04/2017 (último marco interruptivo, Num. 26481386 - Pág. 1) e o presente julgamento, supera o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto para o delito imputado.

Assim, embora incabível a extinção da punibilidade por prescrição “virtual”, é cabível, de ofício, reconhecer-se a prescrição em abstrato entre os marcos legais, nos termos nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal e do art. 61, do CPP, fulminando o
jus puniendi
estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para reformar a sentença recorrida, afastando o fundamento de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual. Todavia, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a extinção da punibilidade dos recorridos IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MANACIAL DO AVIVAMENTO e FRANCINALDO SILVA MARQUES, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade em abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal e do art. 61, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 08/07/2025